Tribunal: TJSP
Processo: 2114373-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA APENAS SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PENHORA QUE, CONTUDO, FOI EFETIVADA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DIREITOS SOBRE O BEM, NOS TERMOS DA DECISÃO ANTERIOR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA APENAS SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PENHORA QUE, CONTUDO, FOI EFETIVADA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DIREITOS SOBRE O BEM, NOS TERMOS DA DECISÃO ANTERIOR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.